Tribunal: TJMT
Processo: 1002859-44.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002859-44.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 906.327.531-53 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.230.941-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA –
LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO NA JUSTIÇA FEDERAL – PROVA EMPRESTADA – ANTIGA E PRÓPRIA PARA OBJETIVO DIVERSO – NECESSIDADE DE
NOVA PROVA
PERICIAL
- EVIDENCIADA - INDÍCIOS DA INCAPACIDADE DO REQUERIDO - BUSCA DA VERDADE REAL
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios nos autos acerca da incapacidade, eis que o estudo psicossocial foi favorável à interdição do requerido, prudente a realização de perícia especializada para aferir, com precisão, as patologias que o acometem e os reflexos em sua vida, a fim de buscar a verdade real, escopo maior do processo, sobretudo porque a prova emprestada diz respeito à avaliação para o recebimento de auxílio-doença e foi confeccionada antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Assim, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002859-44.2018.8.11.0006

APELANTE: JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES

APELADO:

DIOGO DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da ação de interdição ajuizada em face de
DIOGO DA SILVA RODRIGUES
, que julgou improcedente o pedido da inicial, deixando de condená-la nas verbas sucumbenciais, já que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a recorrente aponta que houve o julgamento antecipado da lide, sendo que a sentença fundamentou-se em perícia realizada no ano de 2015. Assim, sustenta a insuficiência dos elementos essenciais, considerando que o conjunto probatório se revela contraditório e a perícia médica inconsistente com a realidade do interditando/apelado.

Alega que houve equívoco na utilização de prova emprestada de período pretérito ao pedido de interdição, com a dispensa da realização de perícia médica atual, conforme requerido pelo Ministério Público.

Destaca que
“antes do pedido de perícia médica, foi juntado aos autos estudo psicossocial em que tanto a assistente social quanto a psicóloga entenderam que a interdição era devida, necessária, pois o Interditando/Apelado além de ser portador de AIDS e ter problemas psicológicos por isso, é cego, caminha com debilidade e depende de sua irmã para tudo, inclusive, sua higiene pessoal”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, para que o processo retorne à primeira instância, determinando-se, via de consequência, a realização de nova perícia médica (Id 86817490).

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de curadora especial, pelo desprovimento do recurso (Id 86817494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 87860466).

Parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 87113496).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial por ela pugnada na inicial, e fundamentando em perícia realizada na Justiça Federal, no ano de 2015, cerceou o seu direito de defesa.

Aponta insuficiência dos elementos essenciais, considerando que o conjunto probatório se revela contraditório e a perícia médica inconsistente com a realidade atual do interditando/apelado.

Ao exame da prefacial, verifica-se que
JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES
ajuizou em 2018 a ação de interdição em face de
DIOGO DA SILVA RODRIGUES
, onde aduz que é irmã biológica do interditando, o qual é portador da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e cegueira, sustentando, assim, a necessidade de curador para administrar suas necessidades e cuidar dos seus interesses.

Após entrevista do apelado em audiência, bem como a juntada do Laudo Pericial no Id 86817483, realizado nos autos da Ação Previdenciária nº. 4168-53.2014.401.3601, que tramitou perante a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Cáceres, sobreveio sentença de improcedência,
com supedâneo na ausência de prova do comprometimento da capacidade cognitiva do requerido
,
que ensejou a interposição deste recurso de apelação que ora passo a analisar.

Inicialmente
, não se pode perder de vista que, nos termos do artigo 370 do CPC, compete ao magistrado decidir sobre a produção das provas requeridas pelas partes, devendo afastar as diligências que se mostrarem inúteis ou desnecessárias, sem que isso implique ofensa aos ditames processuais ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embora se reconheça que a produção de prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos, ao prudente arbítrio do julgador, a quem incumbe a verificação da sua utilidade, pois que também lhe é imposto o dever de fiscalizar e disciplinar a marcha processual, impedindo atos que interfiram com a economia e celeridade do feito.

Feitas essas considerações, importante anotar, por pertinente, que a
interdição
é medida excepcional e extrema, ocorrendo sua decretação apenas quando ficar evidente, através de provas inequívocas, que não possui o interditando capacidade de gerir e reger sua própria vida.

No caso em análise, observa-se que o apelado
é portador de doença síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS - CID 10 B24., necessitando de tratamento especializado e medicação específica
.

Além disso, consta no
relatório psicossocial de Id
86817460
realizado em 09/08/2018, que
“
o interditando tem algumas limitações que o impede de exercer a prática dos atos da vida civil como o fato de ser privado a visão
”
(sic)

Prossegue relatando que
“o requerente apresenta dificuldades para se locomover, necessitando de auxílio de outras pessoas”
(sic), bem como que
“a requerente cuida do irmão mais ou menos há 8 anos”.

Nesse sentido, a conclusão da equipe multidisciplinar foi no sentido de que:

“(...)
sugerimos que a requerida seja nomeada curadora, seja concedida a curatela para resguardar o Sr. Diogo da Silva Rodrigues em todos os seus direitos, bem como estar físico, emocional, propiciando todos os cuidados necessários para uma vida digna, desde que o interditando não tem como exercer as práticas dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa”
(sic)

Ato contínuo ao estudo, o interditando foi entrevistado em juízo em 15/08/2018 (Id
86817455
), ocasião em que o Ministério Público pugnou pela realização da perícia, apresentando seus quesitos. (Id
86817462)

A magistrada, tendo em vista a manifestação ministerial e pela economia e celeridade processual, intimou a requerente para acostar aos autos eventual perícia judicial já realizada pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias. (Id 86817463)

Por sua vez, a parte autora manifestou que
“
o interditando já restou submetido outrora a perícia judicial em autos de processo previdenciário distribuído junto ao Juizado Especial da Subseção Judiciária Federal de Cáceres/MT. Todavia, ainda não foi possível ter acesso aos autos, por consequência, impossibilitando a juntada do laudo da perícia judicial”
. (Id 86817466)

Instada novamente a requerente para juntar aos autos a perícia judicial já realizada pelo interditando nos autos de nº. 0004168-53.2014.4.01.3601, sob pena de extinção e arquivamento, (Id 86817479), este fora acostado o Id 86817483, onde se verifica que o trabalho foi realizado em janeiro de 2015 e atestou a incapacidade parcial do periciado e a sua aptidão para o desenvolvimento de outros trabalhos.

Ocorre que, com base exclusivamente na prova técnica emprestada, o pedido de interdição foi julgado improcedente.

Entretanto, evidente que a
perícia
produzida
perante a Justiça Federal
é insuficiente e inconclusiva para o esclarecimento da verdade real dos fatos em discussão, sobretudo porque o estudo psicossocial (efetivado em juízo em 2018) foi favorável à autora, ora apelante.

Aliado a isso, sobreleva o fato de que a prova produzida na Justiça Federal foi realizada 03 (três) anos antes ao ajuizamento da ação de interdição, o que, por si só, coloca em xeque a atual realidade do interditando, o qual está acometido por cegueira, cuja doença sequer foi aviada no laudo anterior.

Sobre a verdade real, RUI PORTANOVA estabelece:

“É incontroverso na doutrina e na jurisprudência que o processo tem por objetivo a busca da verdade real (...). Um olhar atento ao nosso sistema processual verá que o código não impõe limitações à pesquisa da verdade para o juiz. Pelo contrário. A busca da verdade real pelo juiz é consequências lógica de outros institutos. Já a imposição às partes do dever da verdade e probidade abre caminho para a busca da verdade substancial. Ao depois, as disposições concernentes ao juiz em relação à prova aparelham o juiz na superação do formalismo (Princípios do Processo Civil, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995, págs. 199/200).

Desse modo, tendo em vista a existência de indícios quanto a possível incapacidade do interditando, revela-se prudente a realização de nova perícia com profissional especializado, com o intuito de se aferir a respeito, buscando, sobretudo, a verdade real.

Logo, o comando judicial que concluiu pela improcedência do pedido, procedendo ao julgamento da lide sem deferir o pedido do autor de designação de nova prova técnica com profissional especializado, cerceou-lhe o direito de defesa, o que impõe o provimento do recurso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL –
Sentença anulada; A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao princípio da verdade real, consubstanciado pelo artigo 370 do novo CPC e ante ao princípio da cooperação mutua entre as partes e o Estado-Juiz, representado pelo magistrado.
Caso em que o feito não deve ser julgado antecipadamente e sim proceder o magistrado no saneamento, fixação de pontos controvertidos e deferir As provas, inclusive a pericial em face de falta de conclusão do laudo apresentado.”
(TJ-MT 10025346120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA - PESSOA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL OPORTUNAMENTE REQUERIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO - ACOLHIMENTO - ANULAÇÃO DO PROCESSO. -
Nos termos do art. 4º do Código Civil, é cabível a interdição da pessoa que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade. Em se tratando de restrição a direito fundamental, faz-se necessário que se adote todas as cautelas possíveis e necessárias antes da sua decretação - Há cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da lide quando a prova pericial, oportunamente requerida pelo réu, e essencial para que a parte possa influenciar na formação do convencimento racional do julgador, não foi oportunamente produzida - Preliminar acolhida. Sentença cassada.”
(
TJ-MG - AC: 10000205616394001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
anular
a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para realização de nova perícia com profissional especializado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021